Tribunal: TJDFT
Processo: 0725081-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0725081-74.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA HABL DOS SERV DO SERPRO DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: ROMULO BALDEZ DE BARROS, ELIANE HABER BALDEZ, ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO COSTA AZUL, RECCOL - REAL CONSTRUCOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SERPRO DE BRASÍLIA LTDA – COOHASE – contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por RÔMULO BALDEZ DE BARROS e ELIANE HABER BADES: Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença ajuizado por ROMULO BALDEZ DE BARROS e ELIANE HABER BALDEZ em face da COOPERATIVA HABL DOS SERV DO SERPRO DE BRASILIA LTDA, RECCOL - REAL CONSTRUCOES LTDA., no qual se postula a conversão de obrigação de fazer em perdas e danos, bem como a adjudicação dos apartamentos no 1102 e 1802. Aponta o exequente como valor atualizado do débito a quantia de R$ 1.952.464,44 (ID 41689300). A parte executada aduz que não houve a entrega do imóvel por culpa exclusiva do exequente, que a conversão da obrigação deve se operar pelo valor pago a título de aquisição do imóvel, que o valor correto da dívida seria de R$ 1.336,62 e que se impõe a cessação da exigibilidade do pagamento dos lucros cessantes e à adjudicação dos direitos incidentes sobre os imóveis penhorados. No que tange à culpa pelo atraso na entrega da obra, verifica-se que a questão já foi debatida e afastada pela sentença, não podendo ser reavivada em sede de cumprimento de sentença. Quanto à limitação do valor da conversão, entende-se, também, que a pretensão da defesa não pode ser acolhida, pois decorreram diversos anos desde a data da aquisição e até data da presente decisão, sendo devida, sim, a atualização do valor do imóvel no momento da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, sob pena de enriquecimento sem causa da parte executada. Há que se considerar, ademais, que o valor apontado pelo exequente de R$ 1.952.464,44 engloba o valor do bem principal, dos lucros cessantes e das parcelas acessórias incidentes, tais como juros, correção monetária e honorários, não tendo tais itens sido objeto de consideração na planilha apresentada pelo executado. Relativamente à cessação da exigibilidade dos lucros cessantes, assiste razão à executada, pois, com a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, cessa, também, a obrigação de pagamento da parcela acessória (alugueis devidos até a entrega do imóvel). Consigna-se, finalmente, que inexiste óbice ao acolhimento da adjudicação formulada pelo exequente, mormente considerando que o argumento utilizado pelo executado para indeferimento do pedido (equívoco dos valores apresentados pelo exequente) não foi acolhido por este Juízo. Assim sendo, DEFIRO a conversão da obrigação de fazer contida na sentença em perdas e danos. HOMOLOGO os valores apresentados pelo exequente, para definir como devida a quantia de R$ 1.952.464,44 (ID41689300). Como não houve oposição ao pedido, defiro a adjudicação dos direitos aquisitivos dos apartamentos apartamento 1802 e 1102, situados no ed. Costa Azul, Lote 07, Quadra 208, Praça Sabiá, Águas Claras/DF, e vaga(s) vinculada(s). Os bens adjudicados foram avaliados em R$ 515.000,00 e R$ 1.000.000,00 (ID 36831634 e 36831942), devendo a execução prosseguir em relação ao saldo remanescente. O exequente ficará obrigado, perante à Associação dos Moradores, pelo pagamento de todas as taxas e contribuições devidas à Associação geradas após a data da presente decisão. Proceda-se à expedição dos documentos referidos no art. 877, § § 1o e 2o, do CPC. Promova o exequente andamento ao feito, requerendo o que entender de direito. (...) Cuida-se de embargos de declaração opostos pela ASSOCIAÇÃO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFÍCIO COSTA AZUL (ID 47192488) e pela COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SERPRO DE BRASÍLIA LTDA - COOHASE (ID 47262491). Alega a primeira embargante que não há como se manter a determinação de que o exequente ficará obrigado, perante à Associação dos Moradores, pelo pagamento de todas as taxas e contribuições devidas à Associação geradas após a data da decisão que deferiu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e adjudicou os direitos aquisitivos dos apartamentos 1802 e 1102 ao exequente, uma vez que se trata de empreendimento de autogestão e que todas as unidades respondem pelos valores necessários à conclusão da obra. Aduz que as obrigações tributárias relativas ao imóveis são de natureza propter rem. Logo, ao limitar a responsabilidade do adquirente, a decisão judicial violou o termo de acordo de ID 25120991. Assevera, por sua vez, a segunda embargante que a decisão recorrida pecou no que se refere aos cálculos apresentados pela Cooperativa e quanto à impugnação da adjudicação, uma vez que a COOHASE se opôs diversas vezes à adjudicação dos bens. Insurge-se o recorrido contra os embargos opostos. É a síntese. Decido. O recurso de embargos de declaração se presta para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme se depreende do art. 1.022 do Código de Processo Civil. No caso em apreço não vislumbro a ocorrência de nenhum dos referidos vícios. No que tange ao recurso da primeira embargante, foi expressamente consignado na decisão de ID 46381603 que "oexequente ficará obrigado, perante à Associação dos Moradores, pelo pagamento de todas as taxas e contribuições devidas à Associação geradas após a data da presente decisão", pretendendo a embargante, com o presente recurso, rediscutir o teor do que restou decidido, sem se atentar para o fato de que os embargos de declaração não se prestam para tal finalidade. Consigna-se, ainda, que as taxas devidas à associação possuem natureza obrigacional (e não propter rem), não se equiparando, ao contrário do que pretende a embargante, às obrigações de natureza tributária, respondendo, assim, o adquirente somente pelas taxas e contribuições devidas geradas após a data da adjudicação. Vale também registrar que a recorrente sequer anunciou e especificou nos autos a existência de débito pendente, relativamente aos imóveis cujos direitos foram adjudicados, na data da adjudicação. Relativamente ao recurso da segunda embargante, não restou indicado nos embargos de declaração em que consiste especificamente o erro dos cálculos homologados por este Juízo. Não prospera, também, a pretensão de afastar o pedido de adjudicação, com fundamento na simples alegação de discordância, seja porque a executada não efetuou o pagamento da dívida, seja porque não trouxe aos autos elementos contundentes para justificar a sua oposição ao pedido de adjudicação. Impõe-se, portanto, a rejeição dos embargos de declaração manejados. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos opostos, mas lhes NEGO PROVIMENTO. Torno sem efeito a decisão de ID 46921408, pois não foi deferida a adjudicação dos imóveis, mas apenas a adjudicação dos direitos aquisitivos dos apartamentos no 1802 e 1102, somente sendo possível o recolhimento de ITBI e a imissão na posse após a comprovação da efetiva conclusão da obra, da existência de matrícula individualizada dos imóveis e da expedição de habite-se. Comunique-se à COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SERPRO DE BRASÍLIA LTDA - COOHASE acerca da expedição de carta de adjudicação dos direitos aquisitivos dos apartamentos no 1802 e 1102 para fins de regularização cadastral do exequente como novo titular dos direitos e obrigações incidentes sobre referidas unidades. (...) Com a petição de ID 49200096, aduz o exequente que houve erro material na parte final da decisão de ID 49200086, quanto ao titular dos bens adjudicados. Recebo, pois, a petição como Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC. No mérito, razão lhe assiste. De fato, verifica-se dos autos que o atual titular da propriedade perante o Cartório de Registro de Imóveis dos bens adjudicados é a Associação dos Promitentes Compradores do Edifício Costa Azul, e não a COOHASE, conforme esclarecido no ID 39107877. Assim sendo, recebo os Embargos de Declaração aviados, para determinar a expedição de novas cartas de adjudicação, nos termos do ID 48059018, devendo constar os dados corretos quanto ao titular registrado em Cartório. Retifico, por fim, a parte final da decisão de ID 48059018, para que se leia: Comunique-se à Associação dos Promitentes Compradores do Edifício Costa Azul acerca da expedição de carta de adjudicação dos direitos aquisitivos dos apartamentos no 1802 e 1102 para fins de regularização cadastral do exequente como novo titular dos direitos e obrigações incidentes sobre referidas unidades. À Secretaria para que proceda às comunicações necessárias. Deixo de intimar o embargado, porquanto não alterada a conclusão do julgamento (art. 1.023, §2o). Após, ao requerente para que promova o andamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias. A Agravante sustenta que os cálculos apresentados pelos Agravados não estão em conformidade com o que foi decidido na execução sobre o valor das astreintes. Salienta que os Agravados não quitaram o imóvel e assim o valor respectivo não pode ser incluído no cumprimento de sentença, sob pena de enriquecimento ilícito. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para anular a adjudicação dos direitos aquisitivos dos apartamentos. Preparo recolhido (fl. 1 ID 12629696 e ID 12629700). É o relatório. Decido. Os Agravados calcularam as astreintes em R$ 350.000,00 (fl. 1 ID 30241666 dos autos de origem), em aparente desacordo com a limitação estipulada em R$ 200.000,00 (fl. 3 ID 20724877). De outra borda, não há evidência de que o imóvel deixou de ser pago pelos Agravados (aliás, isso é incompatível com a própria tutela jurisdicional concedida na sentença), de modo a excluir o valor respectivo do quantum devido. Tal diferença, mesmo que confirmada depois da cognição exauriente, por seu próprio valor não compromete a higidez jurídica da adjudicação. À falta, portanto, da probabilidade do direito, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de dezembro de 2019. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator